Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-50.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NOVA CARREIRA E NOVA BASE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extingue o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da recorrente. A recorrente afirma ter sido originalmente vinculada à carreira regida pela Lei Distrital 5.184/2013 e sustenta que a transformação do cargo não afasta sua legitimidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o exequente, pertencente à carreira Socioeducativa (Lei Distrital no 5.351/2014), possui legitimidade para se beneficiar dos efeitos da sentença que condenou o Distrito Federal a implementar na remuneração dos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC) o reajuste salarial previsto em Lei Distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante, pertencente à carreira Socioeducativa regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, não é beneficiária do título executivo oriundo de ação coletiva que visava à reajuste para servidores regidos pela Lei Distrital no 5.184/2013, uma vez que o artigo 28 da Lei Distrital no 5.351/2014 expressamente afasta a aplicação das normas da Lei Distrital no 5.184/2013 a essa carreira. Os limites subjetivos da coisa julgada, previstos no artigo 506 do CPC, impedem a extensão dos efeitos da decisão a categorias expressamente excluídas por legislação específica.
4. A substituição processual sindical exige vínculo do substituído com a categoria representada pelo sindicato autor no momento do ajuizamento da ação, em conformidade com o art. 8o, III, da CF e com a jurisprudência consolidada.
5. O exequente não integra a carreira de assistência social, sendo parte ilegítima para executar o título judicial formado na ação coletiva.
6. A identidade funcional entre atribuições das carreiras não supre a ausência de representatividade sindical no momento da formação do título executivo, nem autoriza a ampliação subjetiva de seus efeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A criação de nova carreira e de nova base sindical afasta a legitimidade para execução de título coletivo obtido por sindicato estranho à categoria atual. 2. A identidade funcional entre carreiras distintas não supre a ausência de representação sindical adequada na fase de conhecimento."

_______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8o, III; CPC, art. 485, VI; Leis Distritais 5.184/2013, 5.351/2014, 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citados: STF, RE 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 18.06.2015.